Tribunal: TJSP
Processo: 1004665-38.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Remanejamento de voo e atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Atraso de cerca de 9 horas – Ausência de fato extraordinário, a despeito do dissabor inerente ao descumprimento contratual, a afastar a configuração de dano moral – Deveres de assistência material e

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Remanejamento de voo e atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Atraso de cerca de 9 horas – Ausência de fato extraordinário, a despeito do dissabor inerente ao descumprimento contratual, a afastar a configuração de dano moral – Deveres de assistência material e informação atendidos pela apelada – Precedentes – Ação improcedente – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004665-38.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ALICE DUTRA DE MELLO, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004665-38.2020.8.26.0003
(Processo de origem no 1004665-38.2020.8.26.0003)
Apelante
Maria Alice Dutra de Mello
Apelado
Gol Linhas Aéreas S/A
Interessado
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
Comarca
São Paulo - 2a Vara Cível do F. R. Jabaquara
Voto no 39173
Indenização por danos morais
Responsabilidade civil

Transporte aéreo – Voo nacional Remanejamento de voo e
atraso Chegada ao destino em horário diverso ao previsto
originalmente Atraso de cerca de 9 horas Ausência de fato
extraordinário,
a
despeito
do
dissabor
inerente
ao
descumprimento contratual, a afastar a configuração de dano
moral
Deveres de assistência material e informação
atendidos pela apelada Precedentes Ação improcedente
Sentença mantida RITJ/SP artigo 252 Assento Regimental
no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.176/179 julgou improcedente a ação
de indenização, para e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls.182/194) pretendendo a reversão do
julgado, sob o fundamento de que houve o reconhecimento expresso da ocorrência de
atraso de 8 horas e 50 minutos na chagada ao destino final contratado em voo nacional,
com a perda de um dia de férias, e sem qualquer causa que pudesse excluir a
responsabilidade da apelada (considerando-se o tráfego da malha aeroviária um fortuito
interno da atividade da ré). Reafirma que os fatos vivenciados pela parte apelante jamais
podem ser considerados como mero aborrecimento, já que o próprio STJ já decidiu que
o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova, tratando-se de dano "in re
ipsa". Aponta falha no dever de informação, pois o consumidor não foi comunicado
previamente a respeito de qualquer cancelamento ou alteração no quanto foi contratado,
o que se deu de forma unilateral pela requerida. Reitera que, ao contrário do que constou
da r. sentença, a prestação de assistência material pela requerida é obrigação legal
decorrente da Resolução 400 da ANAC e não serve como compensação pelos prejuízos
morais sofridos, não reparando os severos transtornos ocasionados pelos quais
afloraram sentimentos de desespero, frustração e angústia sem saber quando concluiria
sua viagem. Postula a procedência da ação com a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 e a inversão do ônus
sucumbencial, ficando prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em
suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.200/209).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Não obstante tenha ocorrido a falha na prestação do
serviço, não menos verdade é que a empresa ré minimizou os transtornos desta falha
com o fornecimento do serviço referido e de assistência material à cliente, não sendo
alegada qualquer precariedade na assistência.
No caso, conforme decidido pelo juízo a quo, a apelante
não provou qualquer fato extraordinário que ensejasse danos morais reparáveis neste
caso concreto. Em outros termos, o atraso ocorrido, por si só, não caracteriza fato
extraordinário que justifique a reparação moral.
Assevera-se, ainda, conforme ponderado pela r. sentença,
que a apelada não se furtou dos deveres assistência material e informação, pois a
apelante recebeu todo o auxílio durante a espera e aceitou a realocação em novo voo no
dia seguinte.
Conquanto alegue vagamente a perda de compromisso,
depois vindo a afirmar em sede de apelação que perdeu "um dia de suas tão esperada
viagem de férias", tal afirmação não encontra qualquer respaldo probatório nos autos,
sendo ainda contraditória com a própria afirmação de que se tratava, em verdade, de
trecho relativo à viagem de retorno das férias, o que, somado ao fato de que autora se
dirigiu ao aeroporto no horário programado para o retorno, evidencia que o atraso não
poderia ocasionar a perda de sequer um dia de suas férias. Veja-se: "(...) A companhia
aérea além de atrasar o voo do primeiro trecho da viagem ocasionado a perda da
conexão da Autora, sem se importar com a data agendada para o retorno da planejada
e esperada viagem de férias, a realocou em voo somente para o dia seguinte ao
contratado." (fls.03).
Não por outro motivo, fundamentou o magistrado na r.
sentença sobre a necessidade de demonstração de danos morais indenizáveis: "(...) A
contingência deduzida na defesa consubstancia fortuito interno (tráfego na malha
aeroviária), que não rompe o nexo causal e consequentemente não exime o devedor dos
efeitos jurídicos da inexecução contratual (STJ, REsp 1.280.372-SP, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 7.10.14). Porém, a autora recebeu assistência material, como
prescreve a Resolução 400/2016 da Anac. A petição inicial indica vagamente perda de
compromisso e não veio instruída com nenhum documento comprobatório. A autora
retornava das férias. De conformidade com precedente do STJ, o atraso de voo não
implica dano "in re ipsa": "5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a
possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca
do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia
aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros." (REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
- 13.11.18). O Direito, assim como os demais ramos do conhecimento, não prescinde da
abstração para formular regras e princípios. E a concepção de dano moral, enquanto
lesão aos “direitos da personalidade”, não é senão uma abstração elaborada a partir
de certo fato objetivo, como o homicídio de um parente próximo, a ofensa pessoal, a
inclusão do nome em rol de maus pagadores ou, como é o caso, a ineficiência do
transporte aéreo. É claro que a dor íntima, o abalo psíquico, a turbação anímica
constituem uma realidade da experiência humana. Mas o fato é que a abstração
admitida nas causas em grande medida por exigências de produtividade vem atraindo
uma enormidade de demandas artificiais, sem nenhum conflito intersubjetivo
subjacente, com a expectativa de auferir ganho material mediante advocacia predatória
e assédio a grandes corporações ou conglomerados financeiros, sob o beneplácito do
Poder Judiciário. No que diz respeito particularmente às companhias aéreas, é notória
a existência de um mercado, com “startups” criadas exclusivamente com a finalidade
de obter reparação pecuniária, e muita vez a propositura é precedida de uma cessão
ilegal do crédito (Código Civil, arts. 11 e 286), como pude constatar nos autos
1005267-29.2020 desta vara. Em sua concepção substantiva, o dano moral tem lugar
em "situações efetivamente graves" (Princípio da Reparação Integral, Paulo de Tarso
Sanseverino, São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 265) e "pressupõe ofensa anormal à
personalidade" (STJ, REsp 202.504-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
20.11.01). Aqui não se vislumbra lesão efetiva aos valores que integram a dignidade do
indivíduo ou algum aspecto significativo da personalidade, mas apenas aborrecimento
ou insatisfação pessoal comuns em se tratando de relações contratuais e que não
deixam de consubstanciar efeito de uma economia incipiente no que tange à
concorrência e possibilidades de escolha de consumo. Ademais, vicissitudes e
contratempos integram o drama da existência humana e banalizar a dor juridicamente
reparável levará a uma cúpida monetarização da vida, estimulando a cultura da
emulação e do vitimismo. (...)" (fls.177/179).
Nessa mesma direção, precedente do Superior Tribunal de
Justiça e deste E. Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento de não ser qualquer inadimplemento contratual
ensejador de dano moral, somente se configurando este por atraso em voo, em regra, se
o consumidor foi submetido à situação constrangedora ou humilhante. 2. No caso,
como se vê das premissas traçadas pelo acórdão impugnado, não ficaram comprovados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os transtornos de ordem moral à recorrente, a fim de caracterizar o dever de indenizar.
3. Desse modo, a inversão de entendimento, para fins de se acolher a tese lançada pela
agravante, importa, inexoravelmente, no revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 4. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 764.125 -
MG (2015/0205628-6) Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, jul. 15/12/2015).
Cumpre ressaltar que na hipótese de atraso de voo
patrocinado pela companhia aérea, o próprio C. STJ em decisão recente, vem
sustentando que não se trata de dano moral presumido. Outros fatores devem ser
demonstrados e considerados, a fim de que se possa aferir a real ocorrência do dano
moral, sendo exigido do passageiro prova da lesão extrapatrimonial suportada. Em
outras palavras, o atraso do voo, por si só, não configura dano moral na modalidade in
re ipsa. Confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM
VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos materiais e
compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento:
CPC/73. 3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser
condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em
razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais
em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de decisão acerca
dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado
por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que
se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6.
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a
possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca
do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia
aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de
consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de
majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia
estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu
na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1584465/MG,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe
21/11/2018)
Nesse mesmo sentido, julgados deste E. Tribunal:
APELAÇÃO
Dano moral - Transporte aéreo de passageiros
Atraso inferior a
quatro horas Acomodação em outros voos Inocorrência de danos morais Mero
aborrecimento, mas que não implica no acolhimento da pretensão indenizatória na
esfera extrapatrimonial Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1043563-94.2018.8.26.0002; Relator Heraldo de Oliveira; 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 08/05/2019)
Ainda: TRANSPORTE AÉREO ação de indenização por
danos morais atraso de voo internacional por menos de 4 horas inaplicabilidade
da Resolução no 141/2010 da ANAC e do art. 230 do Código Brasileiro de Aeronáutica
mero aborrecimento não configura dano moral indenizável - demanda improcedente
recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1069112-06.2018.8.26.0100; Relator
Jovino de Sylos; 16a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/04/2019)
Por fim: Apelação. Transporte aéreo. Ação de reparação
de danos. Responsabilidade civil. Atraso de voo em tempo razoável. Mero dissabor que
não pode ser alçado ao patamar do dano moral. Ausência de comprovação de prejuízo
e de maiores repercussões na vida da autora. Danos morais não configurados.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
Cível
1003575-
97.2017.8.26.0100; Relator Pedro Kodama; 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 12/12/2017)
Também, de se observar a lição de Sérgio Cavalieri Filho
(in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999), veja-se que: “só deve
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
Não é, portanto, qualquer fato vivenciado pela parte que
gera dano passível de indenização, mas aquele que ultrapassa a esfera patrimonial da
vítima, atingindo os direitos fundamentais inerentes à personalidade e, como
consequência, lhe causa constrangimento, mágoa, tristeza. A situação contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vivenciada nos autos não revela situação que suplanta hipótese de dissabor, má-fé,
inexistindo ofensa ao direito de personalidade.
Desse modo, com os acréscimos formulados, fica mantida
a r. sentença de Primeiro Grau, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
adotados como razão de decidir (RITJ/SP artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017,
art. 23).
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115294
Apelação Cível no 1004665-38.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria Alice Dutra de Mello
Apelado: Gol Linhas Aéreas S/A
Interessado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115294
APEL. No 1004665-38.2020.8.26.0003
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
A demanda é de indenização por
danos morais, julgada improcedente, pela
r. sentença de fls. 176/179.
Apela a vencida, objetivando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitramento da referida indenização, em
virtude do atraso do voo nacional.
Maria
Alice
Dutra
de
Mello
adquiriu uma passagem aérea, partindo de
Natal (RN), com escala em Brasília (São
Paulo), em direção a cidade do Rio de
Janeiro.
Todavia, o primeiro voo partiu
com atraso, motivo pelo qual a apelante
perdeu a conexão e, consequentemente,
chegou ao seu destino final, somente no
dia seguinte.
Como se sabe, compete à transportadora garantir que os
passageiros, sejam conduzidos de forma
ilesa ao seu destino, respondendo pelos
danos que lhes forem causados, em caso
de descumprimento do referido dever
contratual. Referida responsabilidade apenas é elidida quando restar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovado que seus prepostos adotaram
todas as medidas necessárias para evitar o
dano,
nos
termos
do
artigo
19
da
Convenção de Varsóvia, promulgada pelo
Decreto no 5.910/06:
“O transportador
é responsável pelo
dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros , bagagem ou carga. Não obstante, o
transportador
não será responsável pelo dano
ocasionado por atraso se prova que ele e seus
prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente
necessárias para evitar o dano ou que
lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais
medidas”. (grifamos)
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , não restou demonstrado nos
autos que a transportadora diligenciou
para evitar o atraso do voo, de modo que o
“alto índice de tráfego na malha aeroviária”
(fls. 43) não constitui causa excludente da
responsabilidade, por se tratar de fato
inerente à rotina da recorrida, que deve
adotar as medidas cabíveis para atenuar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos dos passageiros.
Outrossim, o atraso de voo de
mais de 8 (oito) horas não ocasiona mero
aborrecimento,
mormente
porque
na
hipótese dos autos a autora perdeu um dia
de suas férias, assim, a ré deve responder
pelos danos causados.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
aludido dano.
Sobre
o
tema,
disserta
o
professor Yussef Said Cahali:
“Na
realidade,
multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza (...)
no descrédito à reputação, na humilhação pública, no
devassamento da privacidade; no desequilíbrio da
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na
depressão ou no desgaste psicológico, nas situações
de constrangimento
moral”. 1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, ao não diligenciar
para que a passageira chegasse ao seu
destino pontualmente, a ré praticou ato
ilícito e suscetível de gerar indenização
por danos morais.
A respeito da quantificação da
indenização por danos morais, preleciona
o jurista Rui Stoco:
1 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. P. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
A
autora
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, assim faz jus à indenização por
danos morais, que arbitro em R$10.000,00
(dez mil reais) reais, valores capazes de
mitigar a ofensa e satisfazer o caráter
pedagógico da medida.
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
JULGAR PROCEDENTE a ação ajuizada por
MARIA ALICE DUTRA DE MELLO , contra
GOL LINHAS AÉREAS S/A, para condenar a
ré, a título da indenização por danos
morais,
ao
pagamento
da
quantia
de
R$10.000,00 (dez mil reais), acrescida de
juros moratórios, a partir da citação, e
correção
monetária
a
contar
do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A recorrida arcará, ainda, com
o pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação,
considerando
os
ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos do
artigo 85 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13560011
8
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
135D0239
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004665-38.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.